Tribunal: CARF
Processo: 10120.727814/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727814/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.062 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
DM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo/DRF/GOI no 1336999, de 01 de setembro de 2015, com efeitos a partir
de 01/01/2016 (e-fls. 28), motivado, faticamente, pela constatação da existência de pendências
fiscais com exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727814/2015-77
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727814/2015-77

Em sua defesa, a contribuinte alega ter requerido, perante a Receita, a inclusão das
dívidas causadoras de sua exclusão, requerendo, à DRJ, que acatasse tal pleito a fim de tornar
regular a sua situação.
Em despacho proferido pela Unidade de Origem (e-fls. 31/34) foi confirmada a
existência de um primeiro parcelamento que não encampava as pendências tratadas pelo ADE.
Foi, outrossim, confirmado, ainda, a realização de novo concerto que, desta feita, abarcava as
preditas dívidas. Contudo, pelo que esclarece a citada Autoridade Fiscal, este último
parcelamento teria sido formalizado em 18 de janeiro de 2016 e, portanto, após o prazo previsto
pelo art. 31, § 2o, da Lei Complementar de no 123/06.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília, primeiramente, cravou a
sua incompetência para analisar o pedido de inclusão de débitos no primeiro parcelamento. Em
seguida, encampou as assertivas da Unidade de Origem exaradas no despacho supra referido e
considerou hígido o ADE, julgando improcedente a impugnação oposta.
Cientificada do resultado do julgamento acima em 29/08/2017 (e-fl. 47), a
interessada interpôs o seu recurso voluntário em 18 de setembro aquele mesmo ano (e-fl. 49), por
meio do qual, afirma que não teria conseguido regularizar, tempestivamente, as suas pendências
ante a demora da Receita Federal em responder ao pedido de inclusão, no parcelamento então
ativo, das dívidas tratadas pelo ADE. Esclarece, então, que ante a inação da própria
Administração Pública, teria rescindido aquele primeiro concerto e formalizado, antes de 31 de
janeiro de 2016, um novo acordo que contemplava as preditas pendências.
Ao final, pediu, então, a reforma do acórdão e a sua reinclusão no SIMPLES.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.
Vale destacar, de plano, que a existência de dívidas exigíveis à época da prolação
do ADE (quanto ao qual o contribuinte teve ciência em 11/11/2015, conforme se extrai do edital
eletrônico juntado à e-fl. 29) não foi objeto de questionamento pela empresa que confessou que
as preditas pendências não estavam incluídas em parcelamento ativo pactuado nos idos de 2014.
Frise-se, também, que a própria insurgente confessa que, ante a impossibilidade
de incluir as novas exigências naquela avença (referida acima), providenciou novo pedido de
parcelamento, para abranger aludidas pendências, apenas em janeiro de 2016 (dia 18, como
atestou a Unidade de Origem por meio do parecer juntado à e-fls. 31/34).
Em linhas gerais, quanto aos fatos acima sublinhados, não há, propriamente, lide
(considerada esta como uma pretensão resistida).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727814/2015-77

Pois bem. Em suas razões recursais a insurgente traz argumentos que se voltariam
para uma, quiçá, ausência de culpa quanto a falta de regularização tempestiva de suas dívidas,
imputando à Administração Pública a responsabilidade pela situação em questão.
Primeiramente, cumpre registrar que o fato do parcelamento ter sido formalizado
antes de 31 de janeiro de 2016 é irrelevante, já que o art. 31, § 2o, da LC 123/06 é
substancialmente claro ao dispor que:
[...] será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A regularização realizada em janeiro, por certo, não se presta para justificar o
cancelamento do ADE que, neste passo, foi emitido, como dito pela DRJ, de forma
absolutamente hígida. Poderia a empresa, então, quando muito, formalizar uma nova opção, o
que, todavia, refoge ao objeto desta demanda.
Noutro giro, e em relação à alegada inação da Receita quanto ao Pedido de
inclusão de débitos em parcelamento, além de se tratar de argumento meta-jurídico e insuficiente
para afastar as consequências divisadas nos artigos 17, V, e 29, I, da LC 123/06, a verdade é que
procedimento adotado pela recorrente em janeiro de 2016 (com a desistência do parcelamento
pactuado em 2014 e a pactuação de nova avença realizado no dia 18 daquele mês), poderia ter
sido implementado dentro do prazo previsto pelo por vezes referido art. 31, § 2o do diploma legal
anteriormente mencionado. A falta de regularização, neste passo, não se deu por conta de uma
sustentada omissão da Receita, mas, propriamente, por uma inação do próprio contribuinte.
Em resumo, restando incontroversos os fatos atinentes à falta de regularização
tempestiva das exigências que deram azo à exclusão da recorrente, torna-se impossível adotar
qualquer solução distinta daquelas propostas pela DRJ e pela Unidade de Origem.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital